Tribunal: TJDFT
Processo: 0725878-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0725878-45.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: SAMUEL NASCIMENTO AZEVEDO DE SOUSA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. INSTRUÇÃO DO FEITO. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NÃO CABIMENTO DO RECURSO. 1. O art. 1.015 do CPC disciplina as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, não permitindo, em regra, interpretação extensiva. Conforme a tese jurídica firmada no Superior Tribunal de Justiça no tema 988 dos recursos repetitivos, a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC somente deve ser mitigada quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se vislumbra na espécie. 2. Agravo interno conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos artigos 300 e 1.015, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e 3o do Decreto Lei 911/1969, defendendo o cabimento da interposição do agravo de instrumento em face de decisão que postergou a análise de medida liminar, uma vez preenchidos os requisitos para o seu deferimento inaudita altera pars. No aspecto, apresenta a existência de divergência jurisprudencial, colacionando ementa de julgados do TJMG e do TJDFT para demonstrá-la. Por fim, pugna para que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS, OAB/DF 30.987 (ID 45245468). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 300 e 1.015, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, e 3o do Decreto Lei 911/1969. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu: O agravante assegura que, no caso, o contexto da decisão dada na origem relaciona-se ao inciso I do art. 1.015, do CPC, a possibilitar a irresignação por meio do agravo de instrumento. Todavia, conforme exarado na decisão que não conheceu do agravo de instrumento, a ordem de emenda à inicial para comprovação da constituição do devedor em mora, facultada a conversão em ação executiva, não integra o rol de decisões interlocutórias que autorizam a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC. Deveras, a decisão não versou sobre a tutela provisória requerida, enquanto a possibilidade de mitigar a taxatividade do rol, isso quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, visa salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional, de modo que a abertura não pode ser utilizada imoderadamente, mas apenas em casos que necessitem tal medida para a garantia de sua eficácia. Nesse diapasão, ressai a impossibilidade de mitigar a taxatividade do rol, porque não se vislumbra urgência que impeça aguardar o julgamento da questão por ocasião da apelação, a despeito de estar certa ou não a insurgência da parte quanto ao ato decisório proferido na origem (ID 43634001). Assim, infirmar fundamento dessa natureza é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Tampouco cabe dar seguimento ao apelo especial quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque “nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). No mesmo sentido: AgRg no REsp 2.028.527/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 22/12/2022. Ademais, também não merece seguir o recurso fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “Inviável o conhecimento do dissídio suscitado, pois foram colacionados acórdãos paradigmas do mesmo Tribunal prolator do acórdão recorrido, a atrair a aplicação da Súmula 13/STJ” (AgInt no REsp n. 1.855.408/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022). Por derradeiro, no tocante ao pedido de publicação exclusiva, nada a prover, considerando que o advogado indicado já se encontra devidamente cadastrado. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005